Tribunal: STJ
Processo: 0009549-83.2022.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt na PET no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73671
- PE (2024/0202280-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIANA DE PONTES JORDAO BARRETO
ADVOGADOS
: YASMIN CARVALHO SANTOS - PE021326
MARIANA DE PONTES JORDÃO BARRETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PE031816
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA
IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51681037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f61fadf9-bb96-4c9b-b02c-99a6dfad1c3b

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51681037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f61fadf9-bb96-4c9b-b02c-99a6dfad1c3b

AgInt no AgInt na PET no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73671 -
PE (2024/0202280-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIANA DE PONTES JORDAO BARRETO
ADVOGADOS
: YASMIN CARVALHO SANTOS - PE021326
MARIANA DE PONTES JORDÃO BARRETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PE031816
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO NA PET NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. VÍCIO
DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. TRANSCURSO DO
PRAZO IN ALBIS. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
Documento eletrônico VDA50778274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:37
Código de Controle do Documento: faf2f901-1cc2-49af-9ca0-c33552b1fdeb

CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA, AINDA QUE
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente contra
decisão do Presidente da Turma Estadual de Uniformização Jurisprudência dos Juizados
Especiais do TJPE que negou . No seguimento à reclamação, em razão da sua manifesta
intempestividade Tribunal de origem, a ordem restou denegada, ensejando a interposição do
recurso ordinário em mandado de segurança. Nesta Corte, em decisão da ausência de
representação lavra da Presidência desta Corte, reconheceu-se processual e a
intempestividade do recurso ordinário, mormente pelo fato de que intimada, para regularizar
a representação, a parte recorrente manteve-se inerte.
II - Combatendo a referida decisão, na primeira oportunidade em a ora agravante
peticionou (fls. 652-662) que se manifestou nos autos, limitando-se a sustentar, quanto ao
vício de representação, tão somente que "a intimação eletrônica foi endereçada ao
Ministério Público Federal, não a esta autora (nem as minhas anteriores causídicas), tendo
sido a referida intimação equivocada publicada no DJe em , conforme consta
no
07/06/2024
termo de disponibilização (e-STJ Fl.644), certidão de publicação (e-STJ Fl.645) e termo de
ciência (e-STJ Fl.646) - denota-se que NÃO houve intimação minha, já que, a minha
representação processual não é, nem pode, ser realizada pelo MPF. Diante do protocolo da
minha presente Copiar texto de Fl. 768 petição, a determinação da minha intimação
alcançou a sua finalidade nesta data. Da mesma forma, a presente petição cumpre a
determinação de correção do aparente vício na minha representação processual, pois passei
a atuar em causa própria nestes autos. Assim, não há nenhum óbice ao recebimento deste
RMS por este egrégio STJ." Ou seja, não se manifestou . em relação à apontada
intempestividade do recurso, interposto na origem
III - Ainda em decisão proferida pela Presidência do STJ, restou afastada a alegação
de nulidade de intimação, ensejando a interposição do presente agravo interno.
IV - No presente recurso, a parte agravante, além de não combater os referidos
fundamentos do em suas razões decisum, inova recursais, trazendo nova argumentação, no
sentido de que as intimações seriam nulas por: i) erro no nome da parte recorrida; ii) erro na
OAB da advogada subscritora deste RMS; iii) ausência do nome do advogado da parte
recorrida; iv) ausência de intimação pessoal da impetrante para regularizar a representação
processual; v) da tempestividade da representação processual; vi) da tempestividade do
protocolo do RMS na origem.
V - Com efeito, "É incabível a inovação recursal na via do agravo regimental, vedada
pela preclusão consumativa" ((AgRg no RHC n. 209.149/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em , DJEN de ). Ainda: a "alegação tardia de tese em

agravo interno configura inovação recursal, insuscetível de exame
19/3/2025 24/3/2025
diante da preclusão consumativa" (AgInt no REsp n. 1.948.445/MS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJEN
de .)
16/12/2024
20/12/2024
VI - Ademais, "O STJ possui orientação no sentido de que, em regra, 'o vício relativo
à ausência de intimação constitui nulidade relativa, uma vez que, nos termos do art. 245 do
CPC/1973, 'a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão' (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em , DJe de
). Hipótese em
12/12/2023
que está configurada a preclusão, uma vez que,
expedida a certidão de intimação
23/1/2024
Documento eletrônico VDA50778274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:37
Código de Controle do Documento: faf2f901-1cc2-49af-9ca0-c33552b1fdeb

do acórdão por publicação no diário de justiça, a primeira oportunidade para manifestação
acerca de suposta nulidade no procedimento de intimação se deu na interposição do recurso
especial, tendo sido ele interposto sem qualquer referência a essa circunstância" (AgInt no
AREsp n. 2.767.868/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em ,
DJEN de .)

14/4/2025 25/4/2025
VII - Ainda que por amor ao debate, registra-se que "A regra é a de que a ausência ou
o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente
publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a
identificação da demanda (Precedentes do STJ: R Esp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, D Je 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266
/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, D Je
30.06.2008; e AgRg no Copiar texto de Fl. 769 REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, D Je 05.03.2008)" (AgRg no RCD no
AREsp n. 2.712.314 /DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em , DJEN de .), como ocorreu na espécie.

4/2/2025 13/2/2025
VIII - Por fim, quanto à tempestividade do recurso, a jurisprudência desta Corte já se
manifestou no sentido de que "A mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico
do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão
de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua
tempestividade" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.009 /SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , DJe de ). Ainda: AgInt no AREsp n. 2.415.002/SP,

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em ,
12/12/2022 14/12/2022
DJe de .
No caso, deixou a agravante, ainda que nesta seara recursal,
11/3/2024
15/3/2024
de acostar qualquer comprovação da indisponibilidade do sistema PJe, na data referida.
IX. Agravo interno improvido.

É o relatório.
VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50778274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:37
Código de Controle do Documento: faf2f901-1cc2-49af-9ca0-c33552b1fdeb

É o voto.
Documento eletrônico VDA50778274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:37
Código de Controle do Documento: faf2f901-1cc2-49af-9ca0-c33552b1fdeb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt na PET no RMS 73.671 / PE
Número Registro: 2024/0202280-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000643520228179008
00095498320228179000
643520228179008
91162820138170001
95498320228179000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIANA DE PONTES JORDAO BARRETO
ADVOGADOS
: YASMIN CARVALHO SANTOS - PE021326
MARIANA DE PONTES JORDÃO BARRETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE031816
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIANA DE PONTES JORDAO BARRETO
ADVOGADOS : YASMIN CARVALHO SANTOS - PE021326
MARIANA DE PONTES JORDÃO BARRETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE031816
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51651010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 1fee5c01-4abc-46d9-b6d3-679e2837cbfe

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 1fee5c01-4abc-46d9-b6d3-679e2837cbfe